Tribunal: STF
Processo: Rcl 52147
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Marília propôs reclamação constitucional em face de decisão monocrática proferida pelo relator dos autos n. 0011047- 24.2017.5.15.0101 do Tribunal Superior do Trabalho, alegando o descumprimento ao decidido por esta Corte no julgamento realizado no RE 760.931 (Tema n. 246/RG).



    Narra que o Tribunal reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços.



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, ressaltando a imprescindibilidade de comprovação inequívoca da conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. 



    A parte beneficiária, em contestação, afirma correta a atribuição de responsabilidade subsidiária, ante a ausência de comprovação da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços pelo ente público.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação, por não terem sido esgotadas as vias ordinárias. Frisa utilizada a medida como sucedâneo de recursos. No mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido, com a revogação da liminar deferida, afirmando ser imprescindível a análise da matéria fático-probatório, vedada nesta via. Pontua que a temática da distribuição do ônus probatório do cumprimento dos deveres fiscalizatórios não foi versada no paradigma indicado. 



    É o relatório. Decido. 



    2. O reclamante alega violação ao decidido no RE 760.931 (Tema 246/RG).



    Todavia, a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo interno interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    3. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente